Tribunal: TJMT
Processo: 1033474-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033474-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (EMBARGANTE), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (EMBARGANTE), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0005-21 (EMBARGADO), JAQUELINE COELHO - CPF: 014.677.681-03 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VILSON DELMAR THEVES e HELENA SOUZA THEVES contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada na execução de título extrajudicial ajuizada pela empresa AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. Os embargantes alegam a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão embargado, requerendo, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, servindo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão.

O acórdão enfrentou expressamente todas as alegações dos embargantes, consignando que o contrato celebrado entre as partes constitui título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III), independentemente da juntada dos cheques ou notas promissórias mencionados como forma de pagamento.

O risco de bis in idem foi afastado, com a fundamentação de que a execução se baseia no contrato e não nos cheques, e que os embargantes não demonstraram a circulação ou protesto dos títulos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de omissão quanto à distribuição do ônus da prova foi rejeitada, pois o acórdão afirmou que incumbia aos executados demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, o que não ocorreu.

Não há omissão quanto à natureza da matéria, uma vez que o acórdão esclareceu que a exceção de
pré
-executividade se limita a matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso.

As supostas contradições foram afastadas, com a explicação de que a execução tem por base o contrato (título autônomo e líquido), sendo os cheques apresentados apenas como prova do inadimplemento.

A afirmação de que a discussão sobre os cheques e notas promissórias demandaria dilação probatória não configura erro material, mas sim conclusão jurídica motivada.

O prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais não é obrigatório, sendo suficiente que a matéria tenha sido fundamentadamente analisada, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não devem ser acolhidos quando ausentes omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

O contrato com valor e parcelas definidas constitui título executivo extrajudicial, mesmo sem a juntada dos cheques ou notas promissórias mencionados como forma de pagamento.

A via da exceção de
pré
-executividade é restrita às matérias de ordem pública que possam ser decididas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O julgador não está obrigado a responder expressamente a todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pelas partes quando a fundamentação da decisão já abrange as matérias discutidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 373, II, 784, III; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1033474-88.2025.8.11.0000

HELENA SOUZA THEVES e VILSON DELMAR THEVES
x

AGRO BAGGIO
MAQUINAS
AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por VILSON DELMAR THEVES e HELENA SOUZA THEVES contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito
Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial nº 00001229020128110040.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão embargado.

Quanto às omissões, apontam que o acórdão não enfrentou a necessidade de juntada dos títulos previstos no contrato (cheques nº 850065 e nº 850067 e duas notas promissórias); não analisou adequadamente o risco de bis in idem; não apreciou corretamente a questão do ônus da prova (art. 373, II, CPC); e não se manifestou sobre a natureza da matéria como sendo de ordem pública.

No tocante às contradições, sustentam que o acórdão reconheceu a liquidez do título sem exigir os documentos que a compõem; e considerou o contrato autônomo, mas ao mesmo tempo reconheceu que os cheques foram entregues posteriormente como pagamento.

Apontam, ainda, erro material na afirmação de que as questões sobre cheques e notas promissórias exigiriam dilação probatória.

Por fim, requerem o prequestionamento expresso dos
arts
. 783, 784, 803, I, 917, 321 e 373, II, do C
PC, bem como do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

A embargada apresentou contrarrazões,
pugnand
o pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finali
dade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradiçõe
s, corrigir erro
s materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integrida
de.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Não que diz respeito à necessidade de juntada dos títulos previstos no contrato, a questão foi expressamente enfrentada, tendo sido consignado que "
a previsão contratual de que o pagamento seria realizado mediante cheques e notas promissórias não transforma essas cártulas em condição de existência ou eficácia da obrigação principal. Trata-se apenas da forma de pagamento pactuada, que não afeta a autonomia do título executivo representado pelo próprio contrato
". O acórdão foi claro ao reconhecer que o contrato, por si só, constitui título executivo extrajudicial
, nos termos do art. 784, III, do CPC, independentemente da juntada dos cheques e notas promissórias mencionados como forma de pagamento.

O acórdão também não foi omisso quanto ao risco de
bis in idem
, tendo expressamente consignado que "
como a execução se funda no contrato e não nos cheques ou notas promissórias, não há possibilidade de dupla cobrança. Ademais, os agravantes não demonstraram a existência de circulação, endosso ou protesto dos referidos títulos, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, II, do CPC
".

Em
relação
à
distribuiçao
do ônus da prova, o

acórdão analisou a questão ao afirmar que "
os agravantes não demonstraram a existência de circulação, endosso ou protesto dos referidos títulos, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, II, do CPC
". Ademais, o acórdão reconheceu que o contrato preenche os requisitos formais e materiais para ser
considerado título executivo extrajudicial, cabendo aos executados, ora embargantes, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente.

O acórdão também não foi omisso quanto à natureza da matéria (ordem pública x prova complexa), tendo expressamente consignado que "
a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória
". Além disso, o acórdão analisou que "
as alegações dos agravantes envolvem análise do conteúdo obrigacional e interpretação do contrato, além de questões fáticas relacionadas aos cheques apresenta
dos,
matérias
que extrapolam os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade e que deveriam ter sido deduzidas em sede de embargos à execução
".

Do mesmo modo, não há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da liquidez sem exigir os títulos que a compõem. O acórdão reconheceu que o contrato, por si só, é líquido, certo e exigível, independentemente da juntada dos cheques e notas promissórias mencionados como forma de pagamento. A liquidez do contrato decorre da estipulação do valor total de R$ 130.000,00, discriminado em quatro parcelas, conforme expressamente consignado no acórdão.

Também não há contradição quanto à autonomia do contrato e aos cheques entregues posteriormente. O acórdão reconheceu que o contrato é autônomo como título executivo extrajudicial, e que os cheques apresentados pela exequente (n° 000032 e n° 000033) foram juntados apena
s como prova do inadimplemento contratual, e não como fundamento autônomo da pretensão executiva. Não há incompatibilidade lógica entre essas afirmações, pois o reconhecimento da autonomia do contrato como título executivo não impede que outros documentos sejam apresentados como prova do inadimplemento.

Por fim, não se verifica erro material na afirmação de que as questões sobre cheques e notas promissórias exigiriam dilação probatória.

O acórdão corretamente apontou que "
a discussão acerca da relação entre os cheques apresentados e aqueles mencionados no contrato, bem como a alegação de que teria havido substituição dos títulos originais, demandaria necessariamente dilação probatória para apuração dos fatos
, o que é incompatível com a via estreita da exceção de

pr
é
-executividade
". Trata-se de conclusão jurídica fundamentada, e não de erro material.

Ness
e contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurs
o integr
ativo.

Oportuno sal
ientar
que, nos t
ermos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não
se evidenc
iam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025